Tribunal: TJES
Processo: 5002099-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002099-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA PENHA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROPRIEDADE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Penha de Oliveira e outros contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, em embargos à ação de execução movida pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes preencheram os requisitos para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, com base na alegada hipossuficiência financeira; e (ii) definir se a negativa de apresentar documentos fiscais, como a declaração de Imposto de Renda, afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita, prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, visa garantir o acesso à justiça para aqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Todavia, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada por provas em sentido contrário.

A condição de sócios de empresa de grande porte, como a Sermagral Serraria de Mármores e Granitos, com atuação em grandes projetos, demonstra indícios contrários à alegação de pobreza jurídica dos agravantes.

A ausência de documentos comprobatórios, especialmente a negativa de apresentação da declaração de Imposto de Renda, fragiliza a alegação de hipossuficiência, não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem a situação financeira desfavorável dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade econômica, como a propriedade de empresa de grande porte. 2. A negativa de apresentar a declaração de Imposto de Renda impede a comprovação da hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Penha de Oliveira e outros

contra a decisão (Id origem 34389123) proferida pelo Juízo Vara Única de Mantenópolis – ES que, em
“
embargos à ação de execução
”
, ajuizados em desfavor de
Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES
, indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 7349743), sustentam os recorrentes que são hipossuficientes de recursos financeiros, não possuindo condições de arcarem com as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento. Ao final, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de não ocorresse o cancelamento da distribuição da lide originária.

Pois bem. Resume-se a pretensão dos agravantes à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente àqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Dessa forma, do compulsar dos autos, a miserabilidade declarada às fls. 56, 58 e 60 é posta em xeque quando se leva em conta que os agravantes são sócios proprietários de pujante empresa, denominada
Sermagral Serraria de Mármores e Granitos
. Em acesso ao seu sítio eletrônico
1
, verifica-se que a sociedade empresária já forneceu material para importantes obras, tais como a reforma do Maracanã e a expansão do aeroporto de Congonhas. Evidente, pois, o caráter de grande porte da empresa.

Nesse particular, é conveniente ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o simples fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para a automática concessão da justiça gratuita (
c.f.
AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

Em sendo assim, caberia aos agravantes comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o que não lograram êxito no caso em comento. Vejamos.

Ao não juntar as declarações de Imposto de Renda, os recorrentes perderam a oportunidade de demonstrar a precariedade financeira. Com efeito, entendendo que a juntada de tais documentos violaria o direito à privacidade, as partes poderiam ter requerido que o processo tramitasse em segredo de justiça. Entretanto, não foi este o caminho optado pelos agravantes, os quais simplesmente se opuseram a instruir os autos com as referidas declarações, limitando-se a juntar alguns outros documentos.

Nesse ponto, nota-se que, nos documentos juntados (id. 7349964), observa-se comprovantes de pagamento de parcelas de contrato vencidas nos anos de 2020 e 2021. Ocorre que, embora tenha sido também juntada carteira de trabalho, isso por si só não é demonstrativo das condições financeiras da parte agravante, embora demonstre que existiram dívidas de alto valor. Outrossim, não há como desconsiderar a renda auferida, que não fica demonstrada em nenhum dos documentos apresentados. Daí a importância da instrução dos autos com a declaração do IRPF, pois esta evidencia com maior precisão a renda anual das partes, constituindo forte indício do quanto os declarantes realmente auferem.

Forçoso concluir, portanto, que não há nos autos elementos capazes de demonstrar que a situação dos recorrentes enseje o beneplácito pretendido. Nesse contexto, entendo por
indeferir
o beneplácito pretendido.

Destarte, sem maiores delongas,
conheço do agravo de instrumento e
nego-
lhe

provimento
,

a fim de manter incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
<http://sermagral.com.br/> Acesso em: 23 jan. 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.